Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-44.2021.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000598-44.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TARCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS - CPF: 022.425.102-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.516.971-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO PEREIRA NETO - CPF: 011.360.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 632.535.691-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPERTINÊNCIA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO JÁ FIXADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 33, § 2.º “C” DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DO STJ -
APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

É idônea a fixação de regime semiaberto ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, se reincidente e detentor de maus antecedentes, conforme preceito da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça e disposição do artigo 33, § 2.º, “c”, do CP. Ademais, a recalcitrância do apelado repercute na fase da execução penal, seja na somatória da pena, seja em eventual regressão de regime, demonstrando que, na época da prolação da sentença condenatória, o agravamento do regime prisional para fixá-lo na modalidade intermediária era suficiente como resposta penal ao evento delitivo praticado pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença condenatória prolatada em desfavor de
Tárcio Vagner Silva dos Santos,
fixando-lhe a pena de
1 ano, 10 meses e 6 dias
de
reclusão
e
4 meses e 4 dias
de
detenção
e
30 dias-multa
, em regime
semiaberto

pela prática dos crimes de
Furto e Falsa Identidade
,

condutas previstas nos arts. 155, § 1.º e 307, ambos do CP (ID.

114933989).

Em razões recursais, almeja
tão somente o
agravamento do regime
, com o fito de ser fixado o regime
fechado
(ID. 114933992)

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 114933998).

Por sua vez, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo
provimento
do apelo,
conforme sumário que segue em livre transcrição:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE, CONSTATADAS A MULTIRREINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES, EXISTE A POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada do dia 18.2.2021, no bairro Módulo 01, na Comarca de Juína/MT,
Tárcio Vagner Silva dos Santos,
durante repouso noturno e rompimento de obstáculo, subtraiu para si bens pertencentes à vítima
Silvano Vieira dos Santos
e quando conduzido até a Delegacia de Polícia identificou-se falsamente como Miguel da Costa Morais, incorrendo nas práticas delitivas previstas no artigo 155, § 1.º e § 4.º, inciso I, e artigo 307 do ambas do Código Penal.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória julgando parcialmente procedente e condenando o denunciado pelo crime artigo 155, § 1.º e artigo 307 do ambas do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão e 4 meses e 4 dias de detenção e 30 dias-multa, em regime semiaberto.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a alteração do regime para que seja fixado o fechado, contudo, razão não lhe assiste.

Segundo a Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça determina que
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”.

Por sua vez, o disposto no art. 33, § 2º,
“
c” do Código Penal dispõe que
“o condenado não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

In casu
, o apelado teve contra si imposta reprimenda 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão e 4 meses e 4 dias de detenção, além de 30 dias-multa, justamente em decorrência da existência de registros criminais transitados em julgado que figuraram como maus antecedentes e reincidência.

Como se não bastasse, malgrado a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o que daria ao condenado o direito ao regime mais benéfico previsto do Diploma Penal, o singular Juízo fixou o regime intermediário por conta da existência de circunstância judicial negativa e da reincidência.

O modo de proceder do singular magistrado encontra respaldo no precedente do STJ:

“(...) III -
In casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...) (STJ. AgRg no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Portanto, a reincidência e os maus antecedentes já figuraram em desfavor do condenado e foram eficazes para o agravamento do regime do aberto para o semiaberto, mostrando-se suficiente para a reprovação da conduta criminosa apurada nestes autos.

Vale lembrar que as condenações anteriores do apelado serão somadas na fase da execução de pena e a partir da unificação poderá ser estabelecido o regime prisional fechado, se for o caso. Independente disto, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o recorrido já se encontra em regime fechado, porque foi regredido em face da recalcitrância apresentada.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com a Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação Criminal, mantendo sentença condenatória nos mesmos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022